Tribunal: TJDFT
Processo: 0727246-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727246-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA FELIX FONTELE AGRAVADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA D E S P A C H O A agravante pretende o deferimento, na segunda instância, das benesses da assistência judiciária gratuita. Para comprovar a hipossuficiência, juntou uma declaração de hipossuficiência econômica (ID 28464040). Em observância à norma processual prevista no § 2o do artigo 99 do CPC, o requerente da justiça gratuita deverá comprovar sua miserabilidade financeira na forma da lei. Assim, é incumbência da agravante demonstrar, mediante a exibição de documentos, sua hipossuficiência econômica. Em sendo empregada, pensionista ou aposentada, deverá trazer os 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos, ou no caso de não exercer atividade remunerada, juntar extrato da movimentação bancária dos últimos 2 (dois) meses, ou outros documentos que justifiquem a necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, como extrato de cartão de crédito e comprovantes das despesas mensais, por exemplo. Ante ao exposto, INTIME-SE a agravante para comprovar a necessidade da gratuidade de justiça, no PRAZO de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Facultada, caso preferir, a apresentação do comprovante do recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 26 de agosto de 2021, 15:58:01. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator